Tribunal: STF
Processo: HC 208034
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS. MINORANTE. LEI DE DROGAS. REQUISITOS CUMULATIVOS. REGIME INICIAL FECHADO PELA QUANTIDADE DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O quantum de aumento da pena-base não guarda relação exclusiva com a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mas sim com a valoração de cada uma delas e a atribuição de pesos conforme a sua relevância na situação fática analisada. 



    2. A pena-base de ambos os delitos foi aumentada em razão da apreensão de mais de 200kg (duzentos quilogramas) de maconha em poder da associação criminosa, dentre estes 28,400kg (vinte e oito quilogramas e quatrocentos gramas) em posse do ora agravante, motivo suficiente para a exasperação da pena-base nos montantes aplicados, mormente considerados os maus antecedentes do agente. 



    3. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    4. No caso em tela, foi afastada a minorante com base nas circunstâncias pessoais do agente e do delito, quais sejam, o agravante ostenta maus antecedentes e reincidência, além de haver sido condenado por associação para o tráfico concomitantemente, circunstâncias que impedem a aplicação da referida redutora. 



    5. Fixada a pena definitiva em 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, de rigor a aplicação do regime inicialmente fechado, em observância aos ditames do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, mormente considerados os maus antecedentes, a reincidência e a participação de adolescente nos delitos.



    6. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com participação de adolescente (houve a apreensão de 200 kg de maconha).



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 688.060). O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta que “a pena deveria ter sido fixada no mínimo legal e não da forma como foi, uma vez que o paciente não registrava antecedentes, as consequências são normais para o tipo e a quantidade de substância e a gravidade abstrata do delito não podem ser motivos para a exasperação da pena”.



5. A defesa requer “o imediato redimensionamento da pena, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para, ao final, seja realizada por este Egrégio STF a nova dosimetria da pena”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 



10. O STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida também justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



11. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, destaco a seguinte passagem do acórdão impugnado:



    “Aumento da pena-base 



    Como visto acima, a pena-base de ambos os delitos foram aumentadas em razão da apreensão de mais de 200kg (duzentos quilogramas) de maconha em poder da associação criminosa, dentre estes 28,400kg (vinte e oito quilogramas e quatrocentos gramas) em posse do ora agravante, motivo suficiente para a exasperação da pena-base nos montantes aplicados, mormente considerados os maus antecedentes do agente. 



    Cumpre ressaltar que o quantum de aumento da pena-base não guarda relação exclusiva com a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mas sim com a valoração de cada uma delas e a atribuição de pesos conforme a sua relevância na situação fática analisada.” - sem grifos no original. 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator